Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal para julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada pelo autor no que se refere aos alegados danos material e moral.

2. O embargante alegou que o acórdão recorrido padece de contradição vez que reconheceu o erro da Administração na implementação, em sua folha de pagamento, dos descontos dos alimentos definitivos fixados em juízo e, não obstante, reformou a sentença ao fundamento de que caberia ao alimentante diligenciar e averiguar quanto à regularidade dos descontos implementados em seus proventos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. O acórdão embargado registrou que a implementação dos descontos dos alimentos definitivos na folha de pagamento do alimentante trata-se de medida administrativa que tem por objetivo tão somente facilitar o pagamento sem, no entanto, desonerar o devedor de cumprir a sua obrigação da exata forma em que fixada. Portanto, é seu dever e responsabilidade diligenciar e averiguar quanto à regularidade dos descontos implementados. Nesse sentido, a despeito do erro cometido pela Administração, não se evidencia dano material ou moral suportados pelo recorrido decorrentes do adimplemento, em sede executiva, das diferenças de alimentos efetivamente devidas.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.